Tribunal: TJDFT
Processo: 0754120-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ao argumento de que as obrigações foram cumpridas. Em suas razões, a recorrente assevera que não ficou demonstrada a realização da consulta em DERMATOLOGIA GERAL, porquanto a prova produzida pelo recorrido é a juntada de ofício com informação de que tal consulta teria sido disponibilizada para a recorrente no dia 27/02/2020. A paciente não se recorda de ter sido atendida nessa especialidade, por isso pede a anulação da sentença de extinção, para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a demonstração de hipossuficiência financeira pela recorrente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 67216487.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à regularidade de extinção do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise dos autos verifica-se que, em 10/02/2023, o Ente Distrital foi condenado a disponibilizar para a recorrente, no prazo de 90 dias, os seguintes procedimentos: 1) CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO; 2) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA; 3) CONSULTA EM CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO; 4) EXAME DE ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO; 5) CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL; 6) CONSULTA EM FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA; 7) CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR e; 8) CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA.
5. Iniciado o cumprimento de sentença, verificou-se que houve a disponibilização dos exames e consultas, exceto a consulta em DERMATOLOGIA-GERAL, uma vez que o Distrito Federal afirma que foi realizada no dia 27/02/2020, às 7h45, mas a recorrente não se recorda de ter sido submetida a tal consulta. Importante ressaltar que os presentes autos foram distribuídos no dia 06/10/2022 e na contestação id. 41615786 não há qualquer menção ao atendimento dessa demanda. Acrescente-se que o ofício id. 41615804, de 16/11/2022, no que concerne à CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL informa que: “não existe solicitação aguardando agendamento para essa especialidade. Orientamos que a paciente compareça a unidade básica de saúde de referência para inserção da solicitação no SISREG”.
6. Na origem, o magistrado reconheceu o cumprimento da obrigação em sua integralidade. O Ministério Público pugnou pela intimação do recorrido para apresentar os prontuários da paciente, de modo a comprovar a realização dos procedimentos, mas não houve manifestação. Portanto, remanesce dúvida quanto à realização da consulta em Dermatologia-Geral.
7. A extinção do cumprimento de sentença sem a comprovação do adimplemento integral da obrigação viola princípios fundamentais do processo executivo. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece, em seu artigo 924, inciso II, que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. Portanto, a extinção prematura sem o cumprimento da obrigação contraria essa disposição legal, impondo-se a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.
9. Sem honorários face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.